Tribunal: TJBA
Processo: 8105057-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105057-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ORLANDO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS FERREIRA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAS COM VALORES DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E REFATURAMENTO. ACERTO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE SE INSEREM NO CONTEXTO NORMAL DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO 15%. EXIGIBILIADE SUSPENSA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais contra concessionária de energia elétrica. O Apelante é titular de unidade consumidora comercial (barraca de vendas) e alega que, após a substituição unilateral do medidor, as faturas de energia apresentaram valores exorbitantes.

Afirma ter havido suspensão indevida do serviço e que o tempo despendido para resolver a questão configura desvio produtivo, buscando indenização por danos morais e a ampliação do refaturamento de faturas para incluir período não contemplado na sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se na análise da (a) responsabilidade da concessionária pelos alegados danos morais decorrentes de cobrança excessiva, suposta suspensão do serviço e desvio produtivo do consumidor, e (b) a extensão da obrigação de refaturar as contas de energia para período adicional não abrangido pela decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A sentença de primeiro grau, ao negar a indenização por danos morais, fundamentou-se na ausência de comprovação de inscrição em cadastros de inadimplência ou de suspensão do fornecimento do serviço, e essa decisão foi mantida em sede de embargos de declaração que rejeitaram a alegação de omissão.

Não se vislumbra erro de julgamento que justifique a reforma da decisão
a quo
, que já apreciou e confirmou os fundamentos fáticos para a improcedência do pedido indenizatório, não configurando a situação, por si só, dano moral indenizável.

O argumento do desvio produtivo do consumidor, embora teoricamente válido, não se aplica de forma indiscriminada a toda e qualquer falha na prestação de serviço, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento, o que não foi reconhecido pelo Juízo de origem, que já se pronunciou sobre o mérito, reafirmando que as condições para a configuração do dano moral não se encontravam presentes na avaliação primária da lide.

A obrigação de fazer, consistente no refaturamento das faturas, foi expressamente delimitada pela sentença aos meses de agosto, setembro e novembro de 2021, e a decisão de embargos de declaração rejeitou a ampliação para incluir a fatura de janeiro de 2022, não cabendo a esta instância revisora alterar a delimitação do julgado sem novos elementos fáticos ou jurídicos.

A conduta da concessionária, no que tange à regularidade das cobranças, está amparada pelas Resoluções da ANEEL, e a manutenção da sentença nesses pontos preserva o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8105057-18.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
JOSE ORLANDO DE ARAUJO
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora